Tribunal: TJSP
Processo: 0000390-32.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
FURTO QUALIFICADO e CORRUPÇÃO DE MENORES – Sentença condenatória – Defesa requer absolvição por insuficiência probatória no que tange ao art. 244-B do ECA – Descabimento – Subsidiariamente a desclassificação do delito para furto simples - Descabimento - Materialidade e autoria comprovada – Sentença condenatória mantida –– RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000390-32.2018.8.26.0618, da Comarca de Caçapava, em que é apelante WELLINGTON
JAQUES DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR
FERNANDES.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000390-32.2018.8.26.0618 - Caçapava - VOTO No 612 2/10
VOTO No 612
APELAÇÃO No 0000390-32.2018.8.26.0618
COMARCA: Caçapava (Vara Criminal)
APELANTE: Wellington Jaques de Lima
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo.
JUÍZ DE PRIMEIRO GRAU: Dr. Gustavo de Campos Machado
FURTO QUALIFICADO e CORRUPÇÃO DE MENORES
Sentença condenatória
Defesa requer absolvição por
insuficiência probatória no que tange ao art. 244-B do ECA
Descabimento Subsidiariamente a desclassificação do delito
para furto simples - Descabimento - Materialidade e autoria
comprovada Sentença condenatória mantida
RECURSO
NÃO PROVIDO.
Vistos.
A r. sentença de fls. 154/164, cujo relatório é
adotado, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu
WELLINGTON JAQUES DE LIMA à pena de 03 (três) anos, 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do
pagamento de 14 (catorze) dias-multa, fixado o dia-multa no valor unitário
mínimo, declarando-o incurso no artigo 155, §4o, inciso II e IV, do Código
Penal c.c artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, ambos na
forma do artigo 69 do Código Penal.
Apela o réu (fls. 171/180), postulando a absolvição
do delito tipificado no art. 244-B da lei 8.069/90 por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para furto simples diante da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000390-32.2018.8.26.0618 - Caçapava - VOTO No 612 3/10
inconsistência do laudo pericial.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 182/185).
Opinou a D. Procuradoria-Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 214/228).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 28 de março de 2018,
por volta de 2hs00min., na Rua Joaquim Manoel de Freitas, no 25, Jardim
Rafael, Cidade e Comarca de Caçapava, o ora apelante Wellington Jaques
de Lima, mediante escalada, e na companhia da adolescente G.S. e de um
rapaz não identificado, subtraiu, para si, dois botijões de gás, em detrimento
da vítima P.P.M., avaliados em R$300,00 (trezentos) reais.

O recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva ficou efetivamente provada
nos autos, conforme se verifica no auto de prisão em flagrante (fls.02) pelo
boletim de ocorrência (fls.11/13), pelo auto de exibição e apreensão e auto de
entrega (fls. 16), e pela prova oral produzida.
A autoria é incontroversa.
O apelante, nas duas oportunidades em que foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000390-32.2018.8.26.0618 - Caçapava - VOTO No 612 4/10
ouvido, negou a autoria delitiva relatando que, no dia dos fatos, pretendia
visitar seu filho na casa de uma antiga namorada, no entanto em razão de
discussão entre ela e sua convivente, deixou o local. Afirmou que, logo à
frente, uma pessoa que, estava carregando dois botijões de gás, lhe ofereceu
para comprar por R$ 40,00 (quarenta) reais. Após a compra foi abordado
pelos policiais.
A versão apresentada pelo réu em ambas as fases,
não foi amparada pelos elementos probatórios, e foi desmentida pela prova
colhida.
A vítima P.P.M., tanto na fase inquisitorial como em
Juízo, informou que, na data dos fatos, encontrava-se em sua residência,
localizada ao lado do depósito de gás, quando chegou a ouvir um barulho,
mas acreditou que não fosse nada. Um tempo depois foi acordada pelo seu
pai, o qual informou que uma viatura de Polícia Militar havia prendido
pessoas que tinham furtado botijões do depósito de sua propriedade,
esclarecendo que o muro do imóvel possui, mais ou menos, dois metros de
altura.
Os policiais Militares Tiago Fernando Pires e Júlio
Cesar Ribeiro Marques relataram que, estavam em patrulhamento de rotina
quando foram alertados por populares que dois homens e uma mulher
estariam furtando botijões de gás de um depósito e, diante da informação e
das características físicas e das vestimentas, diligenciaram no local
informado, onde visualizaram, de longe, a adolescente carregando um
botijão. Ato continuo, ao notar a aproximação da viatura, a adolescente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000390-32.2018.8.26.0618 - Caçapava - VOTO No 612 5/10
largou o botijão e evadiu-se do local. Declararam que foram ao seu encalço e
a abordaram nas proximidades do local dos fatos, juntamente com o acusado,
onde localizaram um segundo botijão abandonado na via. Os dois
apresentavam as mesmas características e vestimentas informadas na
denúncia, entretanto a terceira pessoa não foi localizada. Informalmente eles
relataram que haviam comprado os botijões de uma pessoa desconhecida. No
local dos fatos, constataram que não houve nenhum tipo de arrombamento,
porém, para a realização do furto, seria necessário ultrapassar o muro do
estabelecimento.
A adolescente G.S., em seu depoimento na
Delegacia de Polícia, afirmou que passava pelo local dos fatos com seu
namorado, o ora apelante, momento em que um rapaz desconhecido vendia
dois botijões de gás. Interessaram-se por eles, os quais seriam levados para
sua residência e resolveram comprar um por trinta reais. Deixaram os botijões
em um ponto da via e, quando estavam na esquina, nas proximidades do
depósito, foram abordados pela polícia.
Ressalta-se, por oportuno, que os policiais não estão
impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer
outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo
do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não
se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o
réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para
embasar a condenação. A esse respeito, inclusive, é entendimento da
jurisprudência que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000390-32.2018.8.26.0618 - Caçapava - VOTO No 612 6/10
se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição
de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é
preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação
ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas
declarações não se harmonizem com outras provas idôneas” (STF,
HC 74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

Condenação Depoimento de delegados de polícia que atestam a
apreensão da substância entorpecente com o acusado e as
circunstâncias das investigações
O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, especialmente quando prestadas em juízo, sob a
garantia do contraditório, não se podendo desqualificá-lo somente
em razão de sua condição profissional” (Apelação Criminal n°
990.08.052356-2, 4a. Câmara Criminal, Rel. Salles Abreu, j.
28/4/2009).”
E o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de
prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014,
DJe 12/06/2014).
A posse da res furtiva em poder do apelante, que
deixou a esfera de vigilância da vítima, ainda que posteriormente tenha ela
recuperado o bem, inverte o ônus da prova e autoriza a imposição do édito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000390-32.2018.8.26.0618 - Caçapava - VOTO No 612 7/10
condenatório.
Neste sentido: “No crime de furto, a prova direta
raramente é alcançada, tendo em vista a clandestinidade da ação do agente,
que, naturalmente, a realiza sem a presença da vítima, como in casu. Desse
modo, fundamentais as provas indiciárias e, no caso dos autos, a apreensão
da res furtiva na posse do apelante, pouco tempo depois da execução do
delito e nas proximidades, faz presumir a autoria, invertendo o ônus da
prova a respeito, não deixando margem à absolvição por falta de provas.”
(TJSP Apelação no 0009577-63.2012.8.26.0072 9a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Carlos Monnerat, julgado em 26.10.2017).
Na hipótese vertente, a toda evidência, a decisão
condenatória veio alicerçada em provas produzidas em juízo, sob o crivo do
contraditório, que corroboraram com o apurado na etapa de inquérito e
permitiram a formação de um conjunto vigoroso de evidências, apontando
para a condenação.
Embora em seu interrogatório o réu tenha negado a
autoria, afirmando que comprou os botijões de um desconhecido, pagando
por um deles trinta reais, o conjunto probatório mostrou que os fatos não
ocorreram da maneira relatada pelo apelante, uma vez que os policiais
ouvidos em juízo confirmaram que foram acionados por um motorista de
ônibus para verificarem a ocorrência de furto em andamento, dando as
características dos furtadores, o que foi confirmado logo após, ao
encontrarem o apelante e a menor de posse da res, confirmando, assim, a
ocorrência da subtração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000390-32.2018.8.26.0618 - Caçapava - VOTO No 612 8/10
No tocante ao delito configurado no art. 244-B da
Lei no 8.069/90, restou evidenciado que o réu praticou o furto acompanhado
da adolescente G.S.. É o que basta para que se configure o crime de
corrupção de menores, não havendo necessidade de comprovação da efetiva
corrupção de algum menor.
Assim já se manifestou esta Corte, no julgamento
da Apelação no 009686-31.2012.8.26.0152, em 12/12/2013, em Acórdão
relatado pelo E. Des. Jair Martins:
“O crime de corrupção de menores, como delito formal,
consuma-se com a mera prática da conduta delituosa,
independentemente de qualquer resultado naturalístico
que, embora previsto na Lei, não é exigido para a
configuração do crime. Tratando-se, assim, de crime
formal, a consumação decorre da simples comprovação
da prática de um crime em concurso de agentes quando
um deles é criança ou adolescente, situação ocorrente no
caso sub judice”.
No mesmo sentido a Súmula no 500 do C. STJ:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por
se tratar de delito formal”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000390-32.2018.8.26.0618 - Caçapava - VOTO No 612 9/10
Assim, tendo sido a adolescente apreendida
juntamente com o apelante, havendo testemunhas que demonstraram que
ambos subtraíram os botijões de gás, não há como se acatar a tese defensiva.
Por outro lado, as circunstâncias qualificadoras do
delito de furto referente a escalada e ao concurso de agentes ficaram bem
demonstradas pela prova oral produzida nos autos, principalmente pelo laudo
pericial de fls.98/104, que descreveu como se deu a escalada:” constatou-se a
presença de sujidades semelhantes as deixadas durante a prática de
escalada” e pelo depoimento da vítima que informou que o acesso se deu
pelo muro, o qual possui, mais ou menos dois metros de altura, bem como
pelo depoimento dos policiais, os quais foram firmes ao sustentarem que o
réu e a adolescente agiram previamente conluiados, com terceiro indivíduo
desconhecido.
Ao contrário do que postula a defesa, em suas
razões, o laudo pericial, comprovando a escalada, encontra-se em
consonância ao contexto, em observância ao art. 158 do Código de Processo
Penal.
Desta forma, correta a condenação do réu como
incurso no artigo 155, § 4o, inciso II e IV, do Código Penal, e artigo 244-B da
lei 8.069/90 nos termos da r. sentença recorrida, não havendo que se falar em
insuficiência probatória em relação a ambos os delitos neste coerente e
harmônico conjunto e tampouco desclassificação para furto simples,
mormente a existência de duas qualificadoras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000390-32.2018.8.26.0618 - Caçapava - VOTO No 612 10/10
A pena foi devidamente fundamentada e observo
que não houve insurgência da defesa quanto à pena fixada, razão pela qual se
torna despicienda a apreciação de tal matéria.
Ainda, na hipótese concreta, existe, periculosidade
social, pois, o réu, já possuidor de personalidade voltada para a prática de
delitos patrimoniais, não hesitou em surrupiar o bem, que sabia ser de outra
pessoa. Além disto, agiu de forma escolada e ardilosa, e demonstrando
convicção na prática delitiva, em sendo assim, o regime inicial semiaberto foi
corretamente fixado, estando em observância ao disposto no artigo 33, § 3o,
do Código Penal, sendo descabida a concessão do apelo em liberdade e a
substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, dada a
expressa vedação contida no artigo 44, inciso II, do referido Diploma Legal,
já que o réu é reincidente, de modo que a substituição seria insuficiente para a
prevenção ou reprovação do crime.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença guerreada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora